Tribunal: TJES
Processo: 5007264-97.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007264-97.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NORMA DA SILVA PARDIM e outros (2)
APELADO: ALDENIZ PEREIRA PARDIM
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo espólio, condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais. Alegam os apelantes que o espólio não possui recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, pois seu único bem consistiria em valores previdenciários pendentes de liberação junto ao INSS, bem como que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira deveria prevalecer, salvo prova em contrário, o que não teria ocorrido no caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a gratuidade da justiça pode ser concedida ao espólio com base exclusivamente na presunção de hipossuficiência financeira aplicável às pessoas naturais, sem a devida comprovação objetiva da inexistência de patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o benefício da gratuidade da justiça não pode ser concedido automaticamente ao espólio com base na presunção de insuficiência financeira aplicável às pessoas naturais, sendo necessário demonstrar concretamente a inexistência de patrimônio suficiente.

4)
O §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil prevê que a declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, cabendo ao inventariante demonstrar a real incapacidade financeira do espólio.

5)
A ausência de documentos comprobatórios, como certidões negativas de bens imóveis, certidões do DETRAN, extratos bancários, informações do Banco Central ou declaração de imposto de renda do falecido, impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência do espólio.

6)
No caso concreto, os apelantes não comprovaram a inexistência de patrimônio apto a suportar as despesas processuais, limitando-se a alegar que o espólio possui apenas valores previdenciários pendentes de liberação junto ao INSS, sem demonstrar que tais valores são de sua titularidade ou que sua liberação esteja efetivamente inviabilizada.

7)
A falta de comprovação da hipossuficiência financeira justifica o indeferimento do benefício da justiça gratuita e a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O espólio não faz jus à gratuidade da justiça com base apenas na presunção de hipossuficiência financeira aplicável às pessoas naturais, devendo comprovar objetivamente a inexistência de bens ou rendimentos suficientes para custear as despesas processuais.

2) O ônus da prova da hipossuficiência financeira do espólio recai sobre o inventariante, que deve apresentar documentos comprobatórios idôneos, sob pena de indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.289.328/SC, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.067.349/ES, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurgem-se os apelantes em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e os condenou ao pagamento das custas processuais, sob o fundamento de ausência de interesse de agir e indeferimento da gratuidade da justiça.

Sustentam, em síntese, que o espólio não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, pois o único bem a ele pertencente consiste em valores previdenciários pendentes de liberação junto ao INSS, bem como a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira deveria prevalecer, salvo prova em contrário, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Pois bem. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gratuidade da justiça não pode ser concedida ao espólio com base apenas na presunção de insuficiência financeira que se aplica às pessoas naturais.

O §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil prevê que a alegação de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade, mas pode ser afastada mediante prova suficiente em sentido contrário.

Ademais, quando se trata de espólio, a análise da hipossuficiência deve recair sobre o conjunto de bens e direitos deixados pelo falecido, sendo ônus do inventariante comprovar objetivamente a inexistência de patrimônio suficiente para arcar com as custas do processo.

Confira-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "Cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado", não havendo, portanto, extensão automática ao espólio do benefício anteriormente concedido ao executado
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. No caso, a conclusão de que a insuficiência de recursos deixou de ser comprovada pelo espólio não pode ser modificada em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 281-282, e-STJ. Agravo em recurso especial conhecido para, de plano, não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.289.328/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. [...] 1.1.
1.2 A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência financeira, situação inexistente no caso.
2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para indeferir o benefício da justiça gratuita formulado em agravo interno. (EDcl nos EDcl no AgInt n
o AREsp n. 2.067.349/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

No presente caso, os apelantes não demonstraram, de forma concreta, a alegada impossibilidade financeira do espólio, pois nenhum documento fora juntado para evidenciar a inexistência de bens, valores ou rendimentos capazes de suportar as despesas processuais.

Por exemplo, poderiam ter sido apresentados documentos como certidões negativas de bens imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, certidões do DETRAN indicando a ausência de veículos em nome do falecido, extratos bancários ou informações obtidas por meio do sistema Registrato do Banco Central, bem assim a última declaração de imposto de renda do de cujus.

Entretanto, nenhuma dessas provas chegou a ser colacionada aos autos, limitando-se os apelantes a afirmar que o único bem pertencente ao espólio seria um crédito previdenciário ainda pendente de liberação.

Ademais, como bem observado na r, sentença, o próprio INSS informou nos autos que a viúva do falecido já se encontra habilitada como dependente e, uma vez finalizado o processo administrativo, poderá requerer os valores previdenciários diretamente junto à autarquia, isto é, não há prova sejam tais valores de fato pertencentes ao espólio, tampouco indispensáveis para sua subsistência ou que sua liberação esteja efetivamente inviabilizada.

Assim, o argumento de que o espólio se encontra em estado de absoluta indigência não se sustenta, pois nem sequer há prova de ter sido a via administrativa esgotada antes do ajuizamento da demanda.

Dessa forma, não há qualquer razão para a reforma da sentença recorrida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões